Tribunal: TJES
Processo: 5006095-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posturas Municipais
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006095-30.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO: IMOBILIARIA JARDINS DE MIAIPE LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA COMO
CUSTOS LEGIS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. A Primeira Câmara Cível desta Corte possui o entendimento de que no julgamento de recursos interpostos contra decisões proferidas em ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público é prescindível a intervenção da Procuradoria de Justiça na qualidade de
custos legis
, mormente nas hipóteses em que ofertadas contrarrazões pelo
Parquet
, a teor do art. 5º, § 1º da Lei n. 7.347/85. Precedente: Embargos de Declaração Cível AI 035199003407.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Agravo de Instrumento n. 5006095-30.2021.8.08.0000

Embargante:

Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Embargado:

Município de Guarapari

Embargada:

Imobiliária Jardins de Meaípe Ltda. ME

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 4505899, de relatoria do Desembargador Fabio Clem de Oliveira, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Guarapari.

Nas razões de id. 4689863, o embargante alega em síntese que (a) as contrarrazões foram ofertadas pelo Ministério Público de 1º grau; (b) não foi ofertada a intervenção da Procuradoria de Justiça, tendo o recurso sido julgado sem parecer; (c) a nulidade é insanável, posto que a decisão foi desfavorável ao
Parquet
, configurando-se o prejuízo; (d) os aclaratórios devem ser acolhidos para anular o acórdão.

Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios.

No que concerne à nulidade apontada pelo embargante, este órgão fracionário possui o entendimento de que no julgamento de recursos interpostos contra decisões proferidas em ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público é prescindível a intervenção da Procuradoria de Justiça na qualidade de
custos legis
, mormente nas hipóteses em que ofertadas contrarrazões pelo
Parquet
, como no caso concreto.

É a jurisprudência:

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA EM SEDE RECURSAL AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1. - Cuidando-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, não é obrigatória a intervenção do parquet, a teor do disposto no art. 5º, § 1º, da Lei nº 7.347/1985, eis que nas ações propostas pelo Ministério Público a ausência de intervenção do referido autor como custos legis para oferecer parecer antes do julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte ré não acarreta, por si, nulidade, havendo necessidade, para este efeito, da comprovação de efetivo prejuízo.

2. - Hipótese em que a Promotoria de Justiça apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, não se verificando nenhum prejuízo decorrente da ausência de parecer do Ministério Público como fiscal da lei, o que afasta a pretendida nulidade especificamente neste feito.

3. - Não ocorrentes as hipóteses previstas no art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015, tampouco equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, protelando-se, em consequência, a execução do julgado.

4. - Embargos de declaração desprovidos.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 035199003407, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 30/06/2021)

No referido julgamento, em que o Desembargador Fabio Clem de Oliveira foi acompanhado por mim e pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, a alegação de nulidade por prejuízo decorrente do mero provimento do recurso em desfavor do Ministério Público foi afastada, ressaltando-se que sua intervenção nas ações civis públicas se dá apenas nos casos em que não figura como parte, nos termos do § 1º do art. 5º da Lei n. 7.347/85.

Não verifico, portanto, motivo que justifique o acolhimento da tese recursal, posto que inexistente nulidade processual.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 29/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.